Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE AVARIAS NO IMOVEL NÃO COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. O cerne da controvérsia neste recurso, limita-se ao valor de R$857,90 que a autora afirma ter dispendido com o conserto das avarias do imóvel causadas pela recorrida. Embora afirme a recorrente que o acervo probatório é suficiente para fundamentar a reforma da sentença, tenho que o julgado recorrido não comporta nenhum reparo.
4. De acordo com a regra processual o ônus probatório do fato constitutivo é de quem alega – autor da ação. As fotografias anexadas aos autos (ID 48670617) e reproduzidas nas razões recursais, embora indiquem a existência de algumas avarias no bem, essas não foram apontadas em laudo ou vistoria efetuados antes do início da locação e depois da entrega ou restituição do imóvel. Não há comprovação que, de fato, aquelas avarias tenham sido causadas pela inquilina. Esse ônus era de total incumbência da autora, porém, não conseguiu trazer provas capazes de infirmar o conteúdo da sentença que, a meu ver, encontra-se suficientemente fundamentada, como se infere do seguinte excerto: “(...) no que tange ao pedido de custeio das avarias do imóvel, tem-se que a requerente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inc. I, do CPC/2015, de provar ter entregue o imóvel à requerida em condições diversas da que recebeu, pois sequer colacionou aos autos o respectivo termo de vistoria inicial e final, os quais poderiam embasar a reparação pretendida.” Nesse sentido, destaco ainda, precedentes deste colegiado (Acórdão 1390067, 07059057820218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Ademais, resta inegável que o uso do imóvel, naturalmente, ainda que se empregue o máximo de zelo, sofre desgastes comuns ao uso. De maneira que, sem prova convincente de que as avarias decorrem do mau uso por parte da inquilina, não há como compeli-la a custear os gastos feitos pela autora a título de reparação das alegadas avarias.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, servindo a ementa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
8. Em razão da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico pretendido. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, por força da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3o do CPC.